Tribunal: TJBA
Processo: 8056379-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056379-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEBORA ALMERIN SALES

Advogado(s)
:
MONICA BEATRIZ DA SILVA MALAQUIAS BARBOSA, LORENA PEIXOTO OLIVEIRA, IZABELLE DE LIMA OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DETERMINAR À AGRAVADA AUTORIZAR E CUSTEAR A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA ORTOGNÁTICA SOLICITADA PELA AGRAVANTE, BEM COMO FORNEÇA OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA
.

I
. Caso em exame

1.

Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia ortognática, sob o fundamento de ausência de perigo de dano em razão do lapso temporal entre o cancelamento do plano e o ajuizamento da ação. A Recorrente alega ser portadora de deformidade dentofacial grave, com dores crônicas e prejuízos funcionais, necessitando do procedimento cirúrgico negado pela operadora.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para determinar o custeio de cirurgia ortognática e materiais correlatos, a despeito da discussão sobre a vigência contratual e a natureza do procedimento.

III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito resta evidenciada pelos relatórios médicos que atestam a gravidade do quadro clínico da paciente, indicando a necessidade de cirurgia ortognática para correção de deformidade que compromete funções vitais como mastigação, fala e respiração. O procedimento consta no rol de cobertura obrigatória da ANS e possui natureza funcional, não meramente estética ou odontológica.
4. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se manifesta na possibilidade de agravamento das dores e das limitações funcionais da Recorrente caso o tratamento não seja realizado tempestivamente. O lapso temporal entre o cancelamento do contrato e a propositura da ação não descaracteriza a urgência médica, a qual deve prevalecer em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: "Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento médico indispensável à saúde do beneficiário, não sendo o lapso temporal entre a negativa/cancelamento e o ajuizamento da ação óbice suficiente para afastar a urgência clínica comprovada."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento 8051375-83.2023.8.05.0000, Rel. Rolemberg Jose Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, Pub. 14/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n°

8056379-33.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana /BA, agravante DÉBORA ALMERIN SALES e agravado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .